Tribunal: TJSP
Processo: 1002253-64.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Os elementos de prova se mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura pertinente a reabertura da fase de instrução. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. Multa e infrações destinadas ao recorrente. Violação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Os elementos de prova se mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura pertinente a reabertura da fase de instrução. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. Multa e infrações destinadas ao recorrente. Violação ao disposto nos arts. 123, I e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Reconhecimento da concorrência de culpas. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de transferência junto ao DETRAN. Cabimento. Providência a ser adotada pelo adquirente. EXCLUSÃO DA TITULARIDADE DAS INFRAÇÕES E DÉBITOS. Possibilidade. Encaminhamento de ofício ao órgão de trânsito para transferência das penalidades ao apelado. DANOS MORAIS. Ausência de comprovação de inscrição junto ao CADIN e reconhecimento da culpa concorrente. Não demonstrada a efetiva violação aos direitos da personalidade do recorrente. SUCUMBÊNCIA. Reciprocidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002253-64.2017.8.26.0222, da Comarca de Limeira, em que é apelante OLIVIO
FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLÓVIS ROBERTO
CARACELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 17690
APELAÇÃO No: 1002253-64.2017.8.26.0222
APELANTE: OLÍVIO FERNANDES DA SILVA
APELADO: CLÓVIS ROBERTO CARACELLI
JUIZ: RICARDO TRUITE ALVES
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Os
elementos de prova se mostram suficientes para o desate da
controvérsia, motivo pelo qual não se afigura pertinente a
reabertura da fase de instrução. COMPRA E VENDA DE
AUTOMÓVEL USADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. Multa e
infrações destinadas ao recorrente. Violação ao disposto nos arts.
123, I e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
Reconhecimento da concorrência de culpas. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Pedido de transferência junto ao DETRAN. Cabimento.
Providência a ser adotada pelo adquirente. EXCLUSÃO DA
TITULARIDADE DAS INFRAÇÕES E DÉBITOS. Possibilidade.
Encaminhamento de ofício ao órgão de trânsito para transferência
das penalidades ao apelado. DANOS MORAIS. Ausência de
comprovação de inscrição junto ao CADIN e reconhecimento da
culpa concorrente. Não demonstrada a efetiva violação aos direitos
da personalidade do recorrente. SUCUMBÊNCIA. Reciprocidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 163/170, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Fixou custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade de justiça.
Sustenta o apelante, em síntese, preliminarmente, a nulidade da
r.sentença por cerceamento de defesa porque pretendia comprovar os fatos
alegados com a oitiva de testemunhas. No mérito, constou do r.decisum que o
apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito no que toca à existência
de infrações em seu nome e à inscrição junto ao CADIN, pois não há exata
identificação na pesquisa de débitos do DETRAN, tampouco correlação com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inscrição restritiva. Aduz o recorrente que o argumento invocado pelo magistrado,
contudo, não se sustenta, pois há clara anotação do seu CPF no cadastro restritivo
de fls. 162 e, à época da referida mácula, o automóvel objeto do litígio, era o único
que o recorrente possuía, razão pela qual, corresponde às infrações indicadas a fls.
34/35. No mais, a responsabilidade pela transferência do bem era do adquirente e
não prevalece a solidariedade do vendedor, no tocante às infrações, prevista na
legislação de trânsito. O apelado não negou a aquisição do automóvel e restou
evidenciado que suportou diversas cobranças por infrações cometidas por outrem,
daí ser inegável a existência do abalo moral indenizável. Busca a reforma da
r.sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 194/199.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o
sistema do convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador
decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória,
bem como escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o
adiamento da decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas
úteis e necessárias.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO
DE DANO INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação
de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova,
é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as
inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp
804.303/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
Desnecessária, portanto, a realização de oitiva de testemunhas,
uma vez que os documentos que instruíram o processo bastam para solucionar a
questão, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide, por importar em
verdadeiro prestígio à celeridade e economia processual.
Vale dizer, os elementos contidos nos autos do processo se
mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura
pertinente a reabertura da fase de instrução.
Assim, resta afastada a preliminar.
No mérito, consta que OLÍVIO FERNANDES DA SILVA ajuizou a
presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
em face de CLÓVIS ROBERTO CARACELLI aduzindo que era proprietário do
veículo Volkwagen/Voyage 1.0, ano de fabricação 2009, modelo 2010, adquirido
por meio de financiamento com a BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A. No dia
11.07.2014, o veículo sofreu avarias em um acidente de trânsito na cidade de
Iracemápolis-SP. Na mesma data, foi alienado ao apelado. A negociação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas verbal e a tradição ocorreu de forma imediata. Liberado o gravame, o
apelante comunicou o apelado, mas até a data do ajuizamento da presente
demanda, este não havia providenciado a transferência junto ao órgão de trânsito
competente. Em seu prontuário, foram registradas 07 infrações de trânsito, às
quais não deu causa. Ainda, sofreu restrição junto ao CADIN. Pugnou pela
transferência do veículo, das multas e respectivos pontos da CNH, além requerer a
indenização por danos morais. Finalmente, como pedido subsidiário, ainda
pretendeu a busca e apreensão do automóvel.
Na origem, os pedidos foram julgados improcedentes na forma
como relatado.
Com efeito, assim como declinado na r.sentença, não há
controvérsia quanto à compra e venda, por contrato verbal, celebrado entre as
partes, bem como acerca da tradição do automóvel, objeto da avença, após o
pagamento de R$8.000,00, em julho de 2014.
Embora alienado junto à financeira, à época da tradição, é certo
que no documento de fls. 42 não há qualquer anotação de gravame do contrato de
leasing. Assim, não se verifica irregularidade na compra e venda após a
consolidação da propriedade. Nesse sentido, determina o art. 483 do Código Civil.
Art. 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou
futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a
existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato
aleatório.
Pois bem, a entrega do automóvel ocorreu em julho de 2014,
conforme declaração do apelado a fls. 119. A partir dessa data todos os débitos
incidentes sobre o bem são de responsabilidade do comprador, no âmbito privado,
nos termos do art. 502 do Código Civil.
Art. 502. O vendedor, salvo convenção em contrário, responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da
tradição.
Ao contrário do que constou da r.sentença, os documentos de fls.
34/42 indicam a existência de débitos originados após a tradição do bem; é
possível se verificar que tais encargos foram direcionados ao apelante, consoante
se observa do REVAVAM 00169536688 constante do Certificado de Registro do
Veículo, com anotação de arrendamento mercantil (fls. 22/23).
Ressalte-se que o apelado não negou a relação jurídica e ainda
mantém consigo o automóvel. Tanto que afirmou ter realizado melhorias de R$
10.000,00 (fls. 123), pretendendo, inclusive, condicionar eventual devolução da
coisa adquirida ao pagamento da referida quantia (fls. 123).
O negócio jurídico se mostra perfeito e acabado, restando
verificar, nesta fase recursal, a existência do dever anexo à relação contratual,
consubstanciado na transferência do automóvel junto ao órgão de trânsito, além da
exclusão de infrações e danos morais oriundos da violação positiva do contrato.
Cinge-se, portanto, a controvérsia à obrigação de impor ao
apelado a transferência do automóvel por ele adquirido junto ao DETRAN, além da
expedição de ofícios ao referido órgão para se alterar a titularidade das infrações e
débitos, bem como a condenação por danos morais.
De proêmio, no que toca à pretensão relativa à transferência do
automóvel, esta se mostra juridicamente possível. Trata-se de obrigação inerente à
relação contratual e com previsão no art. 123, I e § 1o do CTB.
Contudo, deverá o apelante fornecer o respectivo documento de
transferência, devidamente preenchido e atualizado ao apelado. Isso porque à
época da alienação ainda constava a restrição financeira, bem como a anotação de
compra por ELIANE DA SILVA MANGUEIRA (fls.129/130). A partir do recebimento
do documento, o apelado efetuará o registro necessário, concedendo-lhe 20 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia de atraso, limitada a R$
10.000,00.
No mais, embora seja certo incumbir ao apelado o dever de
promover a transferência da propriedade do veículo, adotando-se as providências
necessárias para a expedição de novo certificado de registro (art. 123, I e § 1o, do
CTB), igualmente não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB impõe ao vendedor
o dever de comunicar a alienação ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ter
que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da
comunicação de venda.
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo quando:
I - for transferida a propriedade;
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências
até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade
de que trata o caput poderá ser substituído por documento
eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran. (Incluído
pela Lei no 13.154, de 2015).
In casu, porém, não restou demonstrado ter o apelante
providenciado, até a data do ajuizamento da ação, a necessária comunicação da
venda junto ao órgão de trânsito competente para se eximir de sua
responsabilidade. Assim, inegável se mostra a sua culpa concorrente no evento.
Nesse sentido:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Veículo automotor. Entrega amigável do bem
pelo autor adquirente ao Banco financiante demandado. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito.
Superveniência de restrições de crédito contra o autor em razão
do inadimplemento do IPVA vencido após a transmissão da posse
sobre o bem. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só
do autor, que insiste no pedido de indenização moral, arcando o
demandado integralmente com os ônus sucumbenciais, com a
majoração da verba honorária. EXAME: Transferência de
veículo automotor que depende de ato do vendedor e do
comprador, conforme previsto nos artigos 123 e 134 do
Código de Trânsito Brasileiro. Autor que não comunicou ao
Órgão de Trânsito competente a entrega do veículo ao Banco
e, portanto, concorreu para o prejuízo sofrido. Dano moral
indenizável que se configura "in re ipsa". Indenização que
comporta arbitramento em R$ 5.000,00, tendo em vista a culpa
concorrente do autor, as circunstâncias específicas do caso
concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade. Ônus sucumbenciais que devem ser arcados
exclusivamente pelo Banco réu, "ex vi" do artigo 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. Verba honorária arbitrada por
equidade que deve ser mantida no mesmo patamar, já que o
arbitramento sobre o valor da condenação implicaria em
"reformatio
in
pejus".
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.* (TJSP; Apelação Cível
1097356-76.2017.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020;
Data de Registro: 30/07/2020).
No presente caso, não há pedido de condenação ao pagamento
das multas, tampouco demonstração de que o apelante teria quitado os encargos
decorrentes das infrações constantes a fls. 34/35.
De outro lado, mostra-se possível a expedição de ofício ao
DETRAN para que se exclua do prontuário do apelante, os registros ou anotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alusivas a infrações posteriores à tradição do automóvel objeto do litígio,
transferindo-se por consequência, os débitos ao apelado. Destarte, expeça-se o
necessário na origem.
No que se refere à anotação junto ao CADIN, como bem indicou o
D.Juízo monocrático, o documento de fls. 162, de fato, não denota a existência de
restrição correspondente aos débitos de fls. 34/35, em nome do recorrente. No
documento consta apenas a data da inscrição em 22.07.2015 e o local para sua
regularização, mas sem qualquer detalhamento indispensável a demonstrar o fato
constitutivo do direito que o apelante alega.
À evidência, a prova deveria ser feita por meio de documentos,
sendo descabida prova oral.
Nesta casuística, evidenciada a concorrência de culpas e não
demonstrada qualquer restrição do nome do recorrente oriunda da compra e
venda, em que pese o infortúnio com as infrações, entendo que não houve a
comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, apta a ensejar a
condenação por danos morais.
Portanto, o recurso comporta parcial provimento, no que toca à
obrigação de fazer concernente à transferência e a expedição de ofício ao
DETRAN, após a regularização da transferência do bem, para se excluir do
prontuário do apelante, as multas e débitos.
Por fim, considerando os pedidos formulados na lide principal,
entendo que houve recíproca sucumbência. De modo que as custas e as despesas
serão partilhadas e cada qual arcará com o pagamento de 10%, a título de
honorários, devido ao patrono do ex-adverso, do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, cabendo ao I. Juízo de origem comunicar o órgão de trânsito, conforme
constou.
ROSANGELA TELLES
Relatora